Tribunal: TJDFT
Processo: 0754807-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ARTIGO 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a internação provisória de adolescente, em razão de indícios de materialidade e autoria da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos para a internação provisória e defende o cabimento da aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que, em busca e apreensão realizada na residência do adolescente, verificou-se que no seu aparelho de celular constavam vídeos contendo cenas de sexo envolvendo crianças, além de arquivos comprovando que ele seria o usuário “XXXX”, possível líder de grupo formado por inúmeros jovens, em diversos locais do Brasil, na plataforma Discord, voltado para a propagação de conteúdo racista, pornografia infantil, submissão e automutilação.
4. A internação provisória está consonante com os contornos do caso concreto, tendo em vista a gravidade dos fatos, que demandam a adoção de medida proporcional, como forma de garantir a segurança do paciente, a manutenção da ordem pública e seu afastamento temporário do convívio social, na forma autorizada pelos artigos 108 e 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. As condições favoráveis do adolescente, tais como relatório de histórico disciplinar, elogios, bom comportamento e boletim escolar, bem como adequado ambiente familiar, não impediram a prática da conduta análoga a crime que, ao que se infere, se deu, inclusive, dentro do ambiente doméstico, de modo que esses elementos, neste momento, não se revelam como fatores que elidem a necessidade de internação provisória do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.